Tribunal: TJES
Processo: 5001010-79.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-79.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA MARQUES e outros (3)
RECORRIDO: VANILDA MARQUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5001010-79.2023.8.08.0069

EMBARGANTE:
VANILDA MARQUES

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE RECORRENTE VENCIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7878921. Intimada, parte embargada manifestou ciência, conforme Id. 7970184, sem apresentar contrarrazões aos embargos.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
com efeitos infringentes
(Id.
7878921
)
opostos pel
o
embargante em face de
A
córdão
(Id. 7872134)
.

O
referido Acórdão motivou-se ante interposição de recurso inominado de ambas as partes. Nesse sentido,
o julgado
conheceu de ambos recursos, negando provimento ao recurso manejado pela embargada e conferiu parcial provimento ao recurso manejado pela embargante, deixando-se de condenar
ambas
em custas e honorários ante o parcial provimento.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os
presentes
embargos possuem a finalidade de sanar supost
o erro material
, vez que
o
A
córdão embargado
deixou de condenar a embargada, ora recorrente vencida, em custas processuais e honorários advocatícios, porém, deveria ter sido condenada na forma do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem delongas, entendo que com razão a embargante, resta evidente o erro material no Acórdão de Id.
7872134
pois deveria ter deixado de condenar em custas e honorários apenas e tão somente a parte exitosa no recurso, qual seja, a própria embargante. Lado outro, conheceu-se mas negou-se provimento ao recurso inominado interposto pela municipalidade ré, nesse sentido, fato é que este polo deveria ter sido condenada na inteligência do Art. 55, Lei 9.099/1995

Veja-se:

Lei 9.099/1995

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

E
m Sentença, condenou-se a embargada/ré ao
pagamento da diferença do adicional de insalubridade à autora/
embargante
, caso exista, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos
d
o artigo 90, § 4ª da LC 53/1997 entre o período compreendido
julho/2021 até maio/2022
.
Posteriormente, no Acórdão embargado, condenou-se a requerida
ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade em férias, 1/3 salarial e 13º salário
.

Como se vê, inexiste fixação de pecúnia, mas sim obrigação de pagar, sem quantia exata, o montante será apurado em sede de execução, de forma que, assim sendo, deve-se, na presente demanda, condenar o recorrente vencido entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, qual seja: R$ 3.502,06 (tres mil, quinhentos e dois reais e seis centavos).

Assim, em estrito cumprimento ao que determina
o Art. 55 da Lei 9.099/1995 e atendendo a sua literalidade,
o conhecimento e provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes reformar em parte o Acórdão embargado e condenar a ré, vez recorrente vencida, em custas processuais e honorários ́de advogado é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
e

LHE CONFIRO INTEGRAL
ACOLHIMENTO
,
ATRIBUINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES para reformar, em parte, o Acórdão vergastado, apenas para condenar o requerido/recorrente vencido
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Fica mantido os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)